Tribunal: TJDFT
Processo: 0731842-11.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MAUS ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação criminal, deu parcial provimento ao recurso apenas para redimensionar a pena do réu condenado por tráfico de drogas para 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo o afastamento do tráfico privilegiado e os demais termos da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto à fixação do regime inicial fechado, especialmente diante das Súmulas 718 e 719 do STF; (ii) estabelecer se houve vício na fundamentação que afastou a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo incabíveis para rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada todas as teses defensivas, inclusive quanto ao regime prisional e à dosimetria da pena, inexistindo vício a ser sanado.
5. A fixação do regime inicial fechado encontra respaldo em elementos concretos extraídos dos autos, evidenciando maior reprovabilidade da conduta e legitimando a adoção de regime mais gravoso, em conformidade com os parâmetros legais e a jurisprudência consolidada.
6. A existência de maus antecedentes, com condenação anterior não alcançada pelo período depurador, legitima a fixação de regime mais gravoso, sem violação às Súmulas 718 e 719 do STF e sem configuração de bis in idem.
7. A jurisprudência admite a utilização dos maus antecedentes tanto na fixação da pena-base quanto na definição do regime inicial, desde que haja fundamentação autônoma, o que ocorre no caso.
8. O afastamento do tráfico privilegiado é devidamente fundamentado na presença de maus antecedentes e em elementos concretos que evidenciam dedicação à atividade criminosa.
9. Circunstâncias como tráfico estruturado, monitoramento prévio, venda presenciada, fracionamento da droga, uso de veículo e apreensão de valores demonstram habitualidade delitiva e afastam a figura do traficante eventual.
10. A quantidade de droga apreendida, isoladamente, não determina a incidência da minorante, devendo ser analisada em conjunto com as demais circunstâncias do caso.
11. A insurgência da Defesa revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso não provido.